Tribunal: TJBA
Processo: 8000206-52.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000206-52.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS SERGIO BARBOSA MARINHO VIEIRA

Advogado(s)
:
LUCAS VIEIRA DE AZEVEDO BRITO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONTRACHEQUES COM RENDIMENTO MENSAL LÍQUIDO SUPERIOR A R$ 6.000,00. GASTOS ORDINÁRIOS MENSAIS. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. A concessão do benefício da gratuidade da justiça está condicionada à comprovação da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 98 do CPC.

II. Embora o artigo 99, § 3º, do CPC estabeleça que a simples declaração de insuficiência de recursos gera presunção relativa de veracidade, o magistrado pode indeferir o pedido caso existam nos autos elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte para suportar as despesas processuais.

III. No caso em análise, o agravante apresentou contracheques com rendimento mensal líquido superior a R$ 6.000,00, porém os documentos adunados aos autos revelam gastos ordinários que revelam sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

IV. A aferição da hipossuficiência deve levar em consideração a situação econômico-financeira global da parte, e não apenas a sua renda ou o fato de ter contratado advogado particular. Nossos Tribunais têm decidido reiteradamente que não se exige do postulante da gratuidade judiciária a comprovação do estado de miserabilidade social para a concessão do benefício.

V. Recurso conhecido e provido.
Decisão reformada. Gratuidade da justiça concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 8000206-52.2025.8.05.9000, em que figuram como agravante
LUIS SÉRGIO BARBOSA MARINHO VIEIRA

e como agravado
BRADESCO SAÚDE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça